Tribunal: STF
Processo: HC 207982
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 140.273/ES), assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. AFERIÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



    1. Com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente. Precedentes.



    2. O trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.



    3. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identifica-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia.



    4. Como descrito na denúncia, os denunciados, no período compreendido entre o mês de novembro de 2007 e de abril de 2008, teriam obtido para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício fraudulento, induzindo a empresa a erro, fazendo com que lhes efetuasse o pagamento de um serviço que não havia sido prestado, tratando-se, em verdade, de uma transação fraudulenta.



    5. Entre a data do fato e o recebimento da denúncia decorreu prazo inferior a 12 anos (art. 109, III - CP), restando obstaculizado o pretendido trancamento da ação penal pela prescrição da pretensão punitiva, inocorrente.



    6. No procedimento do recurso em habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.



    7. Agravo regimental improvido.



    Dessa decisão, a defesa ajuizou recurso extraordinário, que foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de que a análise da matéria ventilada no recurso configuraria ofensa reflexa à Constituição Federal e demandaria o reexame de fatos e provas, providência não admitida em sede de recurso extraordinário, diante do óbice contido na Súmula 279 do STF (eDOC 4).



    Narra o impetrante que: a) os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 171, c/c o art. 71, ambos do Código Penal; b) o inquérito policial foi instaurado em 29.1.2009 e remetido ao Ministério Público somente em 8.5.2018, sem a devida conclusão; c) há ilegalidade flagrante no excesso de prazo para a conclusão do inquérito, especialmente tendo em vista a ausência de complexidade do caso; d) os pacientes foram ouvidos na delegacia em 29.1.2009, sem a presença de um advogado, e nunca mais ouviram falar do inquérito; e) a Lei 13.964/2019 alterou o art. 171 do CP para acrescentar o § 5º e estabelecer que a ação penal somente se procede mediante representação, devendo ser aplicada ao presente caso; f) qualquer pena eventualmente imposta aos pacientes estará prescrita ao final, pois todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, razão pela qual, no caso, a movimentação da máquina judiciária será em vão, devendo a ação penal ser trancada.



    À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão da Ação Penal 0115102-55.2011.8.08.0012, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES e, no mérito, o trancamento da referida ação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 5, p. 3-7):



    […]



    No mais, a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, foi assim proferida:



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto em face de acórdão assim ementado (fl. 197):



    HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO NA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE.EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. QUESTÃO SUPERADA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.1. Q trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Não há previsão legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena hipotética. Precedentes. 3. Deflagrada a ação penal, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e no recebimento da denúncia. Precedentes. 4. Ordem denegada.



    Os recorrentes foram denunciados pela prática do delito tipificado no art. 171, caput, c/c o art. 71, ambos do Código Penal.



    Apontam, neste recurso, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois foram investigados durante nove anos sem que fosse concluído o inquérito policial, o que gerou um claro prejuízo a eles, aduzindo que o recebimento da denúncia, após todo esse período de investigação, não faz mais sentido.



    Requerem, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal.



    A liminar foi indeferida.



    Foram prestadas informações.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso.



    Conforme relatado, pretende o recorrente o trancamento da ação penal, alegando ausência de justa causa.



    A denúncia assim se dispôs (fls. 240-242):



    “Segundo consta no inquérito policial, os denunciados acima qualificados, no período compreendido entre o mês de novembro de 2007 e o mês de abril de 2008, no município de Cariacica/ES, obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artificio fraudulento, induzindo a empresa TRANSPORTADORA TRANSILVATRANSPORTES E LOGISTICA S/A a erro, fazendo com que a empresa efetuassem o pagamento de um serviço que não havia sido prestado, levando a empresa a acreditar que se tratava de uma transação legítima.



    Registram os autos o denunciado MICHELANGELO, trabalhava no setor de acerto de contas, e a denunciada LISS, trabalhava no setor de validação de pagamentos da empresa referida acima, e em razão de seus cargos, conseguiram realizar o cadastro de um caminhão, tipo SCANIA, reboque, placas GKT-2784, que já havia prestado serviço para a empresa, bem como aprovar o seu pagamento (fls. 14). Assim, imbuídos do propósito de obterem vantagem indevida, para mascarar a simulação da prestação de serviço, e manter a empresa vitima em erro, o denunciado MICHELANGELO SCHUL TZ BISSOU cadastrou um caminhão em nome de uma amiga, sendo esta Alexandra Aparecida, a qual em razão da confiança que depositava nele, lhe informou seus dados pessoais e o de sua conta bancaria, desta forma os denunciados passaram a utiliza-la como "laranja", criando um "cadastro fantasma", para desviar o dinheiro da empresa, que era depositado em razão do suposto serviço prestado. (fls. 15/16).



    Registram os autos que a prática delitiva dos denunciados foi revelada após o encarregado administrativo da empresa vítima, ter analisado os pagamentos efetuados às prestadoras de serviços, e ter descoberto que o caminhão ? registrado no sistema da empresa Transportadora Transilva, em nome de Alexandra Aparecida, não lhe pertencia, eis que verificado junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo -DETRAN/ES, foi informado o nome do verdadeiro proprietário do veículo.



    Narram os autos que em posse da informação acima, foi realizada uma auditoria nos pagamentos efetuados à interposta pessoa Alexandra Aparecida, sendo constatado que a fraude durou em torno de 12 meses, tendo sido desviado nesse período de tempo a quantia de R$ 79.396,63(setenta e nove mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) da transportadora. Registram os autos que diante da descoberta, ao questionar os funcionários, os denunciados confessaram a prática da fraude contra a empresa Transportadora Transilva.



    Em sede policial, os denunciados reafirmaram a confissão feita na empresa, tendo informado que haviam realizado o cadastro do referido caminhão afim de ludibriar a empresa para que esta efetuasse o pagamento pelo suporto serviço prestado, sendo informado que os valores desviados eram divididos em partes iguais para os denunciados(fls.05/06).



    Revelam os autos que o prejuízo causados à empresa vitima foi deR$79.396,60 (setenta e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos, conforme se verifica às fls.15/16.



    O acórdão restou assim fundamentado no que diz respeito ao pretendido trancamento da ação penal (fls. 200-201):



    De fato, a prescrição autoriza o trancamento da ação penal. Contudo, não é este o caso destes autos.



    Os pacientes foram investigados e denunciados pela prática do delito de estelionato, em continuidade delitiva, pois entre os meses de novembro de 2007 e abril de 2008, realizaram um falso cadastro de caminhão na empresa em que trabalhavam (TRANSPORTADORA TRANSELVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A), induzindo a empresa a erro ao efetuar o pagamento de serviços que não foram prestados.



    (...)



    E, considerando que a pena máxima em abstrato para o delito de estelionato é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 109, III do CP, a prescrição se operacionaliza em 12 (doze) anos.



    O delito apurado nos autos data do mês de novembro de 2007 ao mês de abril de 2008, sendo que a denúncia foi recebida em 28.05.2018 (fl. 52).



    Entre a data do fato e o recebimento da "denúncia fluiu-se prazo inferior à 12 (doze) anos, restando obstaculizado o pretendido trancamento da ação penal ante a inocorrência da prescrição.



    De fato, a conclusão do inquérito policial perdurou por período considerável. Contudo, o trancamento de ação penal com base apenas em longo período para a conclusão do inquérito policial não é hipótese prevista em lei."



    É cediço que o trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.



    Outrossim, a denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identifica-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia.



    Nesse sentido: RHC 130.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020; AgRg no HC 611.708/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 436.697/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019.



    No caso, como bem descrito na denúncia, os denunciados acima qualificados, no período compreendido entre o mês de novembro de 2007e o mês de abril de 2008, no município de Cariacica/ES, obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artificio fraudulento, induzindo a empresa TRANSPORTADORA TRANSILVATRANSPORTES E LOGISTICA S/A a erro, fazendo com que a empresa efetuassem o pagamento de um serviço que não havia sido prestado, levando a empresa a acreditar que se tratava de uma transação legitima.



    Importante mencionar que em sede policial, os denunciados reafirmaram a confissão feita na empresa, tendo informado que haviam realizado o cadastro do referido caminhão afim de ludibriar a empresa para que esta efetuasse o pagamento pelo suporto serviço prestado, sendo informado que os valores desviados eram divididos em partes iguais para os denunciados.



    Assim, nesse momento inicial da instrução, a tipicidade da conduta do paciente não pode ser afastada.



    No que diz respeito ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, vejamos:



    Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:



    III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;



    Assim, verifica-se que pena máxima em abstrato para o delito de estelionato é de 5 anos, e nos termos do art. 109, III do CP, a prescrição se operacionaliza em 12 anos, sendo que o delito apurado, nos autos, data do mês de novembro de 2007 ao mês de abril de 2008, sendo que a denúncia foi recebida em 28/05/2018 (fl. 150).



    Entre a data do fato e o recebimento da denúncia fluiu-se prazo inferior à 12 anos, restando obstaculizado o pretendido trancamento da ação penal ante a inocorrência da prescrição.



    Outrossim, no procedimento do recurso em habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Vale ressaltar, como descrito na denúncia, que os denunciados, no período compreendido entre o mês de novembro de 2007 e o mês de abril de 2008, no Município de Cariacica/ES, teriam obtido para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício fraudulento, induzindo a empresa TRANSPORTADORA TRANSILVATRANSPORTES E LOGISTICA S/A a erro, fazendo com que a empresa efetuasse o pagamento de um serviço que não havia sido prestado, levando a empresa a acreditar que se tratava de uma transação legitima.



    Importante mencionar que em nível policial os denunciados reafirmaram a confissão feita na empresa, tendo informado que haviam realizado o cadastro do referido caminhão afim de ludibriá-la para que efetuasse o pagamento pelo suporto serviço prestado, sendo informado que os valores desviados eram divididos em partes iguais para os denunciados. Nesse momento inicial da instrução, a tipicidade da conduta do paciente não pode ser afastada.



    No que diz respeito ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, veja-se:



    Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:



    III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;



    Verifica-se que pena máxima em abstrato para o delito de estelionato é de 5 anos e, nos termos do art. 109, III do CP, a prescrição se operacionaliza em 12 anos, sendo que o delito apurado, nos autos, data do mês de novembro de 2007 ao mês de abril de 2008, sendo que a denúncia foi recebida em 28/05/2018 (fl. 150).



    Entre a data do fato e o recebimento da denúncia fluiu prazo inferior à 12 anos, restando obstaculizado o pretendido trancamento da ação penal ante a inocorrência da prescrição.



    Outrossim, no procedimento do recurso em habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva, contexto em que nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto.”



    Observo que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, uma vez que alinhada à jurisprudência desta Corte.



    2.1. Com efeito, quanto ao pedido de trancamento da ação penal por excesso de prazo na conclusão do inquérito, consta dos autos que a denúncia foi oferecida e recebida e, segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau ao STJ, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 24.3.2021 (eDOC 3, p. 92).



    Portanto, não obstante a tramitação do inquérito policial tenha se dado por tempo muito superior ao razoável, o excesso de prazo na investigação preliminar não configura, por si só, constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ADITAMENTO À DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os vícios alegados na denúncia ficam superados com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 3. Não há falar em arquivamento implícito, porquanto, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes da sentença final, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Precedente. 4. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido em situações excepcionalíssimas, quando envolvida a percepção, de plano, (i) da atipicidade da conduta, (ii) da incidência da causa de extinção punibilidade ou (iii) da ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 202.728 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23.09.2021, grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de inquérito policial por excesso de prazo. Denúncia já ofertada e recebida. Não verificada manifesta ilegalidade. 3. O eventual trancamento do inquérito policial por excesso de prazo não impede, de forma necessária e automática, o oferecimento da denúncia. Análise individual de cada caso. Caso concreto não evidencia ilegalidade.” 4. Agravo improvido. (HC 194.023 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20.09.2021, grifei)



    ““HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” – INOCORRÊNCIA – A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVESTIGAÇÃO PENAL QUE CONSTITUI INCONTORNÁVEL DEVER JURÍDICO DO ESTADO E LEGÍTIMA RESPOSTA DO PODER PÚBLICO AO QUE SE CONTÉM NA “NOTITIA CRIMINIS” – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, QUE DESCARACTERIZA, ADEMAIS, O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA – INEXISTÊNCIA – ATO JUDICIAL QUE ATENDE À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECLAMADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 164.281 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.07.2019)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível quando inequívoca a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Inocorrência na espécie. 2. Denúncia contendo adequada indicação da conduta delituosa imputada com os elementos indiciários aptos a tornar plausível a acusação. 3. Alegada ausência de justa causa dependeria da verificação da ocorrência ou não da versão apresentada na peça acusatória, o que demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável em habeas corpus. 4. O prazo legal para término da investigação é impróprio, inexistindo consequência processual se inobservado o lapso temporal, quando solto o réu. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 117.966, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.02.2014)



    2.2. Da mesma forma, não merece reproche a decisão ora impugnada no que diz respeito à alegada prescrição da pretensão punitiva.



    Como bem pontuado pelo STJ, a pena máxima em abstrato para o delito de estelionato é de 5 (cinco) anos e, nos termos do art. 109, III, do CP, a prescrição se operacionaliza em 12 (doze) anos, sendo que o delito em questão se deu entre o mês de novembro de 2007 e o mês de abril de 2008, e o recebimento da denúncia, em 28.5.2018.



    Por conseguinte, extrai-se que entre a data do fato e o recebimento da denúncia não fluiu o prazo de 12 (doze) anos, sendo impossível atender ao pretendido trancamento da ação penal, dada a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    De outra parte, importa ressaltar que a jurisprudência desta Corte não admite a chamada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão da ausência de previsão legal. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 198.709 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 14.04.2021. grifei)



    2.3. No que diz respeito à aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 171 do CP para acrescentar o § 5º e estabelecer que a ação penal somente se procede mediante representação, verifico que se trata de questão não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Convém destacar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente